Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-20.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa do réu contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a condenação pelo crime de furto simples, afastando a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
2. A Defesa sustenta a existência de omissão, alegando que o Colegiado não apreciou o valor do objeto subtraído como fundamento para o reconhecimento da atipicidade material, requerendo o suprimento do vício para fins de prequestionamento. A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do valor econômico do objeto furtado, ponto suscitado pela Defesa como fundamento para a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, admitindo-se apenas quando demonstrada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
5. A análise do acórdão embargado evidencia fundamentação clara e expressa quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância, com base na reiteração delitiva e nos maus antecedentes do réu, elementos que afastam a presença cumulativa dos vetores exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
6. O Colegiado apreciou a questão da bagatela penal e rejeitou sua aplicação, salientando que o histórico criminal do réu impede o reconhecimento da atipicidade, ainda que a res furtiva tenha valor inexpressivo, o que demonstra a ausência de omissão.
7. A alegação de que o acórdão não teria examinado o valor econômico do bem configura mero inconformismo com a solução adotada, não se confundindo com omissão sanável pela via dos embargos de declaração.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de provas (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro; EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; EDcl no AgRg no HC 773.880/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto).
9. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento é considerado presente mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados, desde que os temas tenham sido suscitados pela parte, inexistindo necessidade de reapreciação expressa pelo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. A inexistência de análise específica sobre ponto já implicitamente enfrentado no acórdão não caracteriza omissão.
3. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via integrativa.
4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ – EDcl no AgRg no HC 939.919/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3/12/2024; EDcl no AgRg no HC 934.348/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/12/2024; AgRg no AREsp 2.100.405/RR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/9/2023; Acórdão 1952719, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1959012, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23/01/2025.